Tribunal: TJES
Processo: 5000604-82.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-82.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ALVES XAVIER e outros
RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000604-82.2022.8.08.0040

RECORRENTES/RECORRIDOS:
MARIA DA PENHA ALVES E BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA APÓS O VENCIMENTO. PROTESTO DE TÍTULOS.
PROTESTO REALIZADO ANTES DA QUITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. LEI 9492/97. A EMPRESA NÃO TEM O DEVER DE RECOLHER AS CUSTAS PARA RETIRAR O PROTESTO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA DA PENHA ALVES em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito no cartório de protesto por parte da requerida. Afirma que à época já não possuía nenhum débito junto ao banco e por isso o protesto é indevido.

Em sede de contestação a requerida afirma que à época da inscrição da autora ela estava inadimplente e que posteriormente regularizou seu débito junto à instituição financeira. Ademais, afirma que a responsabilidade de recolhimento das custas cartorárias é da autora, assim, inexiste o dever de reparar pelos danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

I) JULGO PROCEDENTE o pleito relativo à obrigação de fazer para ratificar a decisão ID 16245316 que deferiu a antecipação de tutela; e

II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido referente à compensação por danos morais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em benefício da autora, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 6633927, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de danos morais, tendo em vista ser responsabilidade da recorrida arcar com as custas cartorárias para retirar o protesto.

Irresignada com a sentença, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração dos danos morais arbitrados.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o recurso do requerido merece provimento.

A parte autora requer a reparação de dano moral, em razão do seu nome ter permanecido protestado após a quitação da dívida. A recorrente afirma em suas razões que essa responsabilidade não era sua.

Cinge-se a controvérsia, portanto, na responsabilização, ou não, da parte ré pela baixa do protesto.

Pois bem, prescreve o artigo 26 da Lei nº 9.492/97 que define a competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Assim, percebe-se pela leitura do artigo acima citado que qualquer pessoa interessada poderá requerer o cancelamento do protesto, não sendo de responsabilidade exclusiva do responsável por sua inclusão.

Neste mesmo sentido decidiu o STJ no Tema Repetitivo 725:

No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

Sendo assim, é irrelevante se a carta de anuência foi ou não entregue à autora. Isso porque o devedor é o principal interessado na retirada de seu nome nos cadastros de inadimplentes, cabendo a ela requerer o documento junto à empresa responsável pelo protesto.

A ré apenas poderia ser responsabilizada, caso a autora lograsse êxito em comprovar que ficou acordado entre as partes que esta obrigação seria realizada por ela, o que não é o caso.

A autora sabia que seu nome estava protestado, comprovou o pagamento da dívida, mas não se preocupou em saber se houve ou não a retirada de seu nome no cartório.

Em relação ao pedido de danos morais, não deve prosperar, pois por ser o maior interessado no cancelamento do protesto, deveria ter diligenciado junto ao Cartório quando efetivamente quitou a dívida, desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada para retirar a condenação em reparar os danos morais.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos da recorrente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A para reformar a sentença e:

RECONHECER
a inexistência de dever da requerida em retirar o protesto em nome da autora, conforme posto no artigo 26 da Lei nº 9.492/27 e no Tema 725 do STJ, revogando, por conseguinte, a liminar deferida em Id. 6633902;

RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sem custas e honorários para BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A ante o resultado.

NEGO PROVIMENTO ao recurso de MARIA DA PENHA ALVES e condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)